Tribunal: TJSP
Processo: 1003540-54.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
ção nos termos do art.1.007, § 5o, do CPC. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso do município provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003540-54.2023.8.26.0577; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 13/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Prataviera

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

13/02/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO n° 18.956/2021. LCM n° 454/2011. Interpretação equivocada do Sindicato. Não foi estabelecida base de cálculo para fins de aferição do benefício pela lei municipal. Equívoco quanto à premissa adotada para fins de aferição da base de cálculo, que não está especificada na lei municipal. Fator que corresponde à média obtida pelo servidor, respeita a relação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO n° 18.956/2021. LCM n° 454/2011. Interpretação equivocada do Sindicato. Não foi estabelecida base de cálculo para fins de aferição do benefício pela lei municipal. Equívoco quanto à premissa adotada para fins de aferição da base de cálculo, que não está especificada na lei municipal. Fator que corresponde à média obtida pelo servidor, respeita a relação de proporcionalidade e não implica inovação proibida. Decreto que não extrapolou poder regulamentar, limitando-se a dar concretude ao Prêmio Individual. Apelo do município que merece prosperar. Não recolhimento do preparo recursal pelo autor, após regular intimação (art. 1.007, § 4o, do CPC). Pagamento insuficiente. Vedada complementação nos termos do art.1.007, § 5o, do CPC. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso do município provido.